Tribunal: STF
Processo: ARE 1573249
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRARIEDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 660/RG. NULIDADE DO ATO DE LICENCIAMENTO. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS 283 E 284/STF. POLICIAL MILITAR. INVALIDEZ. RETORNO ÀS ATIVIDADES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante: (i) a não configuração da repercussão geral da discussão relativa à transgressão aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal; (ii) as vedações previstas nas Súmulas 279, 283 e 284/STF; e (iii) a impossibilidade da reanálise da Lei estadual n. 443/1981.

    2. A parte agravante alega a impertinência dos óbices apontados.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. São três questões em discussão: (i) verificar se está configurada, no acórdão de origem, a violação dos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988; (ii) avaliar se é admissível o apelo extraordinário em que há desconexão entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido; e (iii) analisar se é adequado o recurso quando, uma vez envolvida controvérsia a versar sobre a possibilidade ou não de retorno à ativa de militar inativado por invalidez, pressupõe reanálise de legislação infraconstitucional local e revolvimento de matéria fática.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. O STF, no julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema 660/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da questão atinente à inobservância do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em tais casos, ofensa meramente reflexa à CF/1988.

    5. É inviável recurso extraordinário quando as razões recursais não guardam correspondência com os fundamentos do acórdão recorrido, a caracterizar a manifesta deficiência da fundamentação (Súmulas 283 e 284/STF).

    6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, providências inadmissíveis na via extraordinária (Súmulas 279 e 280/STF).

    7. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO 

    8. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária, determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.